Tribunal: TJSP
Processo: 2386865-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu o pedido de penhora sobre proventos de aposentadoria da coexecutada pessoa física. Inconformismo do banco exequente. Sem razão. Aposentadoria que detém natureza alimentar e por isso é impenhorável. Não se ignora a possibilidade de relativização, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ no julgamento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu o pedido de penhora sobre proventos de aposentadoria da coexecutada pessoa física. Inconformismo do banco exequente. Sem razão. Aposentadoria que detém natureza alimentar e por isso é impenhorável. Não se ignora a possibilidade de relativização, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ no julgamento do EREsp 1.874.222-DF. Todavia, não há informação acerca de eventual sobra passível de penhora. Decisão mantida. Recurso desprovido.